Tribunal: TJSP
Processo: 1035768-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Ilegitimidade passiva empresa estipulante reconhecida – Aplicação da Teoria da Asserção – Relação direta entre o beneficiário e o plano de saúde – Pretensão de manutenção em plano de saúde – Artigo 31 da Lei n. 9.656/98 que autoriza a manutenção dos

Ementa:
Ação de obrigação de fazer, cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela – Sentença de improcedência – Insurgência do autor - Ilegitimidade passiva empresa estipulante reconhecida – Aplicação da Teoria da Asserção – Relação direta entre o beneficiário e o plano de saúde – Pretensão de manutenção em plano de saúde – Artigo 31 da Lei n. 9.656/98 que autoriza a manutenção dos funcionários – Autor que preencheu os requisitos previstos no artigo mencionado – Novo plano de saúde disponibilizado pela estipulante, que firmou contrato de plano de saúde com a Notre Dame– A lei não impede a mutabilidade da contraprestação e dos valores do prêmio – Observação das novas condições de reajuste do plano de saúde – Sentença mantida – Recurso não provido.